Tribunal: TJDFT
Processo: 0741040-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741040-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A Agravado: Leopoldo Ribeiro Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0720928-98.2024.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Leopoldo Ribeiro filho, representado(a) por seu advogado CARLOS ABRAHÃO FAIAD, na qual a parte autora requer em caráter de urgência, no Hospital Anchieta a realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de, em caráter de urgência, para realização de curativo à vácuo, conforme relatório médico (id. 209854718). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de, em caráter de urgência, a realização de curativo à vácuo, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar o procedimento médico requerido, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE a realização de curativo à vácuo, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL ANCHIETA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64496017) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido no processo de origem, que tem por objetivo impor à recorrente a obrigação de autorizar e custear procedimento de curativo à vácuo indicado ao demandante em decorrência de amputação em seu dedo do pé ocasionada por diabetes. Argumenta que não pode ser compelida a custear as despesas referentes ao tratamento indicado ao autor, tendo em vista a ausência de previsão no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes e a falta de amparo no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Acrescenta que o demandante optou pela efetuação do procedimento aludido em nosocômio que não integra a rede credenciada mantida pela recorrente, bem como que não foi demonstrada a situação de urgência afirmada na causa de pedir, de modo que a solução da controvérsia deveria aguardar o curso regular da fase instrutória. Assevera também que a decisão interlocutória impugnada não concedeu prazo razoável para o cumprimento da obrigação e estipulou multa diária em montante desproporcional e excessivo para o caso de descumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com a revogação da tutela antecipada deferida no processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 64496024) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 64496022) foram acostados nos presentes autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade. De acordo com as informações contidas no sistema eletrônico de andamento processual mantido por este Egrégio Sodalício (PJe), precisamente na aba “expedientes”, percebe-se que a advogada constituída pela recorrente registrou ciência em relação à decisão interlocutória ora agravada aos 4 de setembro de 2024 (quarta-feira). Assim, de acordo com as regras previstas no art. 224 do CPC, em composição com o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e o art. 60 do Provimento no 12/2017, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia útil imediatamente subsequente, aos 5 de setembro de 2024 (quinta-feira), e o termo final ocorreu aos 25 de setembro de 2024 (quarta-feira). Sucede que o agravo de instrumento agora em exame foi interposto apenas no dia 26 de setembro de 2024, ou seja, após o transcurso do prazo legal. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICADA. INSTABILIDADE NO SISTEMA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO DO PJE. INSTABILIDADE. AUSÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INCABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. A sentença foi proferida no dia 26 de outubro de 2021 e, conforme informações do próprio sistema Pje de 1a instância, a recorrente registrou ciência da sentença no dia 03 de novembro de 2021. Assim, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte ao registro da ciência (04/11/2021), findando no dia 25/11/2021, de modo tal que a apelação interposta somente no dia 26/11/2021 é manifestamente intempestiva. 2. A fim de tentar comprovar a alegada instabilidade no sistema, a recorrente juntou aos autos o vídeo no qual filma a tela de um computador e alega que o sistema "está fora do ar". No entanto, o referido vídeo não se revela útil para corroborar sua alegação, haja vista que não demonstra nem mesmo qual seria o dia da suposta indisponibilização do sistema. 3. Em sentido diametralmente oposto, é possível verificar, pelo sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que na data alegada pela recorrente o Pje não ficou indisponível por nenhum segundo sequer, não havendo, portanto, que se falar em prorrogação do prazo recursal. 4. O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos prospectivos, o que significa dizer que, ainda que fosse deferida a benesse neste instante processual, esta não retroagiria para abarcar o ônus sucumbencial imposto na sentença e nem em decisões anteriores. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1609279, 07166263820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ser intempestivo. A parte agravante alega, em síntese, que a intimação realizada por meio do Diário de Justiça deve prevalecer. 2. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza, em seu art. 60, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização, motivo pelo qual a intimação eletrônica deve prevalecer. 3. Foi certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado constituído pela parte agravante registrou ciência da decisão em 27/4/2021, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 28/4/2021 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 18/5/2021. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/5/2021 (ID 25791755), quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual o agravo de instrumento é intempestivo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1369471, 07160306820218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO TEMPESTIVO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SUSCITADA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 5o, §1o, da Lei 11.419, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimado efetiva a consulta eletrônica ao teor da intimação. Já a contagem do prazo para interposição de recurso tem início no primeiro dia útil subsequente à consulta. 2. O art. 224 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O art. 1.023 fixa prazo de 5 dias para a oposição de embargos de declaração. 3. No caso, o embargante registrou ciência do acórdão recorrido no dia 22/01/2024, logo, o prazo recursal iniciou no dia 23/01/2024 e terminou no dia 30/01/2024. Os embargos de declaração foram opostos no dia 29/01/2024: o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada. 4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). 5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 6. A questão suscitada pela embargante foi enfrentada no acórdão recorrido: não há omissão a ser reparada. 7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1839321, 07015291120238070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RETENÇÃO DE VALORES BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a sentença foi disponibilizada no DJe em 6/9/2022, a publicação sobreveio em 8/9/2022 e o sistema registrou ciência do teor do decisum por parte do advogado do apelante em 14/9/2022, iniciou-se o prazo em 15/9/2022, dia útil seguinte à consulta ao teor da sentença, de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 5/10/2022. Recurso tempestivo. Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 2. Não se conhece do pedido de majoração de reparação a título de danos morais formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto à sentença. Portanto, não conhecido o pedido de reforma da sentença apresentado nas contrarrazões, ante a inadequação da via processual adotada. 3. A citação do Banco de Brasília S.A. ocorreu por oficial de justiça, razão pela qual aplicável a contagem de prazo para contestar prevista no art. 231, II, do CPC, sem acréscimo de 10 (dez) dias corridos por ser a instituição bancária conveniada ao TJDFT, aplicável para as hipóteses de intimação eletrônica, à luz do art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/06. Revelia confirmada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.863.973/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022, proferiu a seguinte Tese Repetitiva: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5. Se não há demonstração de que o consumidor autorizou o desconto em conta-corrente vinculada à conta salário, a retenção da totalidade dos rendimentos do devedor (R$23.420,33 - vinte e três mil quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos), além do bloqueio do seu cartão de débito configura prática abusiva. Por conseguinte, revela-se acertada a sentença que determinou o estorno dos valores e desbloqueio do cartão de crédito, na forma dos arts. 6o, VI e 14, § 3o, do CDC. Frisa-se, não se trata de redução de desconto em conta-corrente, mas de desconto sem comprovação de prévia autorização do correntista. 6. A demonstração da conduta abusiva da instituição financeira, estampada na retenção total do salário do correntista, o dano extrapatrimonial por este sofrido, consubstanciado na ofensa aos atributos da personalidade, e o nexo causal entre ambos, impõe a responsabilização do apelante pelo dano moral imposto ao apelado. 7. Com relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. E, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado. Assim, inexiste razão jurídica à redução pretendida. Precedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão no 1655787, 07213159620228070003, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI 11.419/2006. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES VIA CONSULTA AO SISTEMA PJE. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). 2. Nos termos da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica a teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 3. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 4. No caso dos autos, restou certificado, via sistema PJe, que a recorrente registrou ciência acerca do inteiro teor da r. sentença, dos autos de primeiro grau, em 12/04/2021, às 10:19, considerando-se, assim, intimada nessa data, de modo que o prazo recursal se iniciou no dia 13/04/2020 (terça-feira) e terminou no dia 04/05/2021 (terça-feira). 5. Ocorre que o recurso de apelação somente foi interposto no dia 06/05/2021 (quinta-feira), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. 6. Nestes termos, em que pese o pedido da apelante de que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono, não há que se falar em nulidade da intimação, acerca da sentença, realizada por meio eletrônico (expedição eletrônica), conforme registro de ciência certificado no PJe, uma vez que foi praticada nos exatos termos da norma vigente sobre o caso. 7. O simples argumento de que foi interposto Agravo Interno manifestamente inadmissível e manifestamente improcedente não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil pois, pela análise dos autos, percebe-se que a parte agravante apenas exerceu o seu direito de recorrer, estando ausentes quaisquer elementos a partir dos quais seria possível extrair as manifestas inadmissibilidade e improcedência recursal, capazes de justificar a aplicação da penalidade. 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1372321, 07422901920208070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator